Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710791-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CASSIO DUTRA GEHRKE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos (autos n. 0702128-62.2023.8.07.0005), ajuizada por CASSIO DUTRA GEHRKE em seu desfavor. A decisão agravada realizou o saneamento e organização do processo e, dentre outras providências, deferiu a realização de prova pericial, a ser custeada pelo fornecedor do ônus probatório, no caso, a parte ré, nos seguintes termos (ID 187535968): “Não há questões preliminares a serem decididas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) A existência de falha na segurança do provedor do serviço em relação ao aplicativo Instagram; b) A prestação de informações adequadas e suficientes ao consumidor sobre as providências referentes à segurança de sua conta junto ao Instagram; c) Quais as providências tomadas pela ré após a invasão da conta do autor e a eficácia destas em relação à invasão da conta; De outro lado, ainda depende de debate a questão referente aos danos morais experimentados pelo autor. As questões de fato acima destacadas podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da própria invasão da conta do autor por hackers, fato reconhecido pela parte ré. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois as questões atinentes ao sistema de segurança fogem ao conhecimento dos usuários do aplicativo. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório e, nesse caso, a parte ré deve arcar com os honorários periciais. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo Vicente de Paulo Brandão Fernandes tel. 33629398 ou 99828464, com dados no cartório. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais as questões de fato acima destacadas. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Defiro ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que esclareça os danos morais que alega ter experimentado em razão dos fatos descritos na petição inicial. Após, dê-se vista à parte ré por igual prazo. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a determinação de realização de prova pericial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a desnecessidade e impraticabilidade de realização da perícia, com a sua consequente revogação. Subsidiariamente, pugna que seja determinado o rateio dos honorários periciais, conforme art. 95 do CPC. Contextualiza que o autor, ora agravado, ajuizou ação em seu desfavor alegando que sua conta no serviço Instagram teria sido invadida por terceiros, tendo requerido liminarmente o restabelecimento de acesso da conta e, no mérito (i) a concessão do pedido de gratuidade de justiça; (ii) a inversão do ônus da prova; e (iii) a condenação do Facebook Brasil ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de indenização por dano moral. Arrazoa que, na hipótese, a prova pericial determinada pela decisão agravada se mostra desnecessária e inócua, uma vez que os pontos controvertidos delimitados tratam de questões estritamente jurídicas. Argumenta que o juízo a quo deve observar, afora os elementos jurídicos inerentes à configuração do dano moral, se, a partir da narrativa fática na exordial e documentos acostados, restou comprovada pelo agravado a ocorrência dos alegados danos e falha na prestação de serviço. Assevera que basta a análise dos autos e das informações disponíveis publicamente no serviço Instagram para constatar o oferecimento de um serviço seguro pelo Provedor de Aplicações do Instagram. Afirma que este somente pode auxiliar seus usuários com medidas preventivas para a proteção da senha e demais informações confidenciais, fornecendo-lhes as informações e dicas necessárias para que assim ajam, porém, jamais teria a obrigação de fiscalizar cada um de seus usuários a fim de verificar se estão seguindo as medidas de segurança disponibilizadas por ele. Sustenta que o entendimento jurisprudencial pátrio decide pela ausência de responsabilidade do provedor de aplicações de internet, haja vista a ocorrência de fato de terceiro que não se confunde com falha na segurança da plataforma. Pondera que a realização da perícia somente traria maior morosidade e custo à presente demanda (CPC, arts. 464, §1o, e 472). Ressalta que a decisão agravada não esclareceu a forma, o meio e o local em que a perícia deverá ser realizada ou sequer qual seria a modalidade de perícia deferida, e que eventual perícia envolvendo o Facebook Brasil seria inócua, porque qualquer verificação realizada em suas dependências é impraticável. Por fim, alega que a inversão do ônus da prova não implica na alteração das regras do adiantamento das despesas processuais estabelecidas no art. 95 do CPC, de modo que, tendo a perícia sido determinada de ofício pelo juízo de origem, o adiantamento de seu custeio deve ser rateado entre as partes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 57047645). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer cumulada indenização por perdas e danos, em que o autor, ora agravado, requereu a concessão de tutela provisória de urgência antecipada incidental para reestabelecer o acesso ao seu perfil no Instagram, e, no mérito, o cumprimento da obrigação mencionada, além da condenação do requerido, ora agravante, ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de dano moral (ID 152355370). DA PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Na hipótese, o magistrado, ao realizar a organização do feito, entendeu que as questões de fato relevantes trazidas pelas partes poderiam ser elucidadas por prova pericial, razão pela qual determinou, de ofício, a sua realização. Nesta sede, o recorrente se insurge quanto à prova determinada, alegando, em suma, sua desnecessidade e impraticabilidade. Em que pesem os argumentos apresentados, não se verifica que o uso do poder instrutório tenha ocorrido de modo injustificado, e, como destinatário da prova, é autorizado ao magistrado que determine a realização de prova a fim de elucidar as questões de fato fixadas como relevantes, no caso, “a) A existência de falha na segurança do provedor do serviço em relação ao aplicativo Instagram; b) A prestação de informações adequadas e suficientes ao consumidor sobre as providências referentes à segurança de sua conta junto ao Instagram; c) Quais as providências tomadas pela ré após a invasão da conta do autor e a eficácia destas em relação à invasão da conta”. Cumpre anotar que a parte não é obrigada a arcar com a prova técnica que entende desnecessária, mas é responsável pela consequência processual/ônus da não produção. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados do STJ e deste TJDFT, respectivamente: “[...] 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/04/2015). “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO PELO JUIZ - ÔNUS DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE - RESPONSABILIDADE PELA CONSEQUENCIA PROCESSUAL DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA. 1. Pode o juiz determinar de ofício as provas que entender necessárias à instrução do processo, com a finalidade de formar sua livre convicção e realizar uma apreciação justa da lide (CPC 130). 2. Diante da determinação, de ofício, pelo Juiz, de produção de prova pericial, deve o autor promover os meios necessários à sua realização (CPC 33). 3. A autora/agravante não está obrigada a assumir os encargos da realização da prova técnica, se entende ser desnecessária a produção da prova pericial contábil para provar o fato constitutivo de seu direito. Todavia, arcará com o ônus da sua não produção. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.” (20100020041908AGI, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2010, publicado no DJE: 19/7/2010. Pág.: 43). -g.n. Destarte, não há que se falar em suspensão da determinação de realização de prova pericial, pois feita dentro dos limites do poder instrutório do juiz, sendo que eventual desistência ou recusa em relação à produção da prova deve ser exercida na origem, ficando a parte responsável pelo ônus de sua não produção. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA X RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, poderá o juiz, na forma do § 1o do art. 373 do CPC, atribuir o ônus da prova de modo diverso. Depreende-se, portanto, que a regra geral prevista no caput do dispositivo supratranscrito é mitigada pela disposição inserida no §1o. Trata-se da “distribuição dinâmica do ônus da prova”, segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral, o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova. Em se tratando de relação consumerista, tem-se, com base no art. 6o, VIII, do CDC, que quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, pode o juiz inverter o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do direito do consumidor litigante. Todavia, a inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e, também, por esta Corte de Justiça. Em relação ao custeio da prova, o art. 95 do CPC dispõe de forma expressa que os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. No mesmo sentido converge a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço, notória a dificuldade da autora-agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição da agravante para solidariamente cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder todo o histórico de atendimento odontológico da paciente, documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão. 2. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC. Assim, os custos devem ser suportados de forma rateada entre os litigantes quando determinada ex officio pelo juiz. 3. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos (art. 95, § 3o, do CPC), encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, mediante a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07062090620228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/10/2022). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO. POSSIBILIDADE. Deve ser determinada a inversão do ônus da prova quando constatada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus probatório não enseja a transferência para o réu o ônus do pagamento dos custos da prova. Nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, deve ser dividido o custo da prova requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo magistrado.” (07287916820208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 6/11/2020). Com estas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender a obrigação imposta ao agravante no que se refere ao custeio integral da prova pericial, pois, nos termos da fundamentação exposta, este deve ser rateado entre as partes. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024 16:46:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador